Tribunal: STF
Processo: Rcl 80498
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Ausência de aderência estrita. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra atos do Juízo da Vara Regional das Garantias da 2ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Araçatuba/SP, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial, em síntese, que a defesa realizou requerimento “junto ao d. Juízo da Vara Regional das Garantias da 2ª Região Administrativa Judiciaria – Araçatuba/SP, baseada na Súmula vinculante n° 14 do STF, no sentindo de informar se existia ou não Mandado de Prisão em aberto” em desfavor do reclamante, tendo sido negado o pedido. 



    Aduz existir “uma verdadeira instrumentalização jurídica para o cumprimento dos Mandados de Prisão a qualquer custo, a exemplo, existem casos de cadastros de Mandados de Prisão junto ao BNMP somente após seu efetivo cumprimento, ou ainda, o cumprimento do mesmo em casos de regime semiaberto e aberto sem a previa intimação do aceite do condenado definitivo. 



    Assevera que “[t]al atitude é contrário ao entendimento jurisprudencial pátrio, em especial do CNJ e STF. Pedido de Providências 0008070-64.2022.2.00.0000 – CNJ (Conselheiro Ulisses Rabaneda – publicado em 08.04.2025)” e defende que “[o] ato em concreto, não somente contraria ordem sumular na sua essência, como também reflete de forma indireta a sua materialidade, tendo em vista que, se realmente houver o Mandado de Prisão em aberto esse sequer foi cadastrado junto ao BNMP 4.0.0, esta importante feramente disponibilizada pelo CNJ.”



    Requer “seja determinado de forma liminar ao d. Juízo da Vara Regional das Garantias da 2ª Região Administrativa Judiciaria – Araçatuba/SP que informe se existe algum Mandado de Prisão expedido em favor de ANTONIO APARECIDO CARDOSO, com base na Sumula Vinculante n° 14 do STF, sendo ao final confirmado o pedido em definitivo”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo o ato reclamado (Doc. 7):



    “(...)



    Vistos,



    Trata-se de pedido de informação protocolado por ANTONIO APARECIDO CARDOSO, por intermédio de advogado devidamente constituído nos autos, por meio do qual requer a verificação da existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor. 



    O pedido não merece acolhida. 



    O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal estabelece que:



    "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente com competência de polícia judiciária, desde que digam respeito ao exercício do direito de defesa." 



    Contudo, o próprio STF já decidiu que tal acesso não é absoluto, podendo ser restringido em casos que envolvam diligências investigativas em andamento, ou quando o sigilo das informações seja essencial para preservar a efetividade da investigação e garantir o cumprimento de ordens judiciais. E, no caso, o advogado encontra-se habilitado nos autos e tem acesso aos elementos de investigação já documentados. 



    É de se salientar que, embora o advogado tenha direito de acesso às informações registradas no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) relativas ao seu cliente, essa prerrogativa não se estende a dados sigilosos ou a medidas que ainda não tenham sido efetivadas. 



    Dessa forma, indefiro o pedido de informação formulado às fls. 82/84.”



    Não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante, tendo em vista que, “no caso, o advogado encontra-se habilitado nos autos e tem acesso aos elementos de investigação já documentados.”. 



    Destacou, ainda, que “embora o advogado tenha direito de acesso às informações registradas no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) relativas ao seu cliente, essa prerrogativa não se estende a dados sigilosos ou a medidas que ainda não tenham sido efetivadas.”.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. “



    3. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que ‘o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); ‘Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); ‘Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14’ (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e ‘Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento’ (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).



    Outrossim, no tocante ao pleito de informação acerca da existência ou não de mandado de prisão em desfavor do reclamante, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle, tendo em vista que a Súmula Vinculante 14 dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa.



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto das decisões reclamadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas.



    Ademais, anoto que, para acolher a tese defensiva e concluir de forma diversa do ato reclamado demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente